Tribunal: CARF
Processo: 16542.720959/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720959/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16542.720955/2015-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720959/2015-62
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-002.093, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos e já como matérias de mérito:
1. Como matérias preliminares, argui que teria havido a ocorrência do fenômeno
da decadência do caso vertente nos autos, tece judiciosas considerações a
respeito da matéria discorrendo acerta de artigos do CTN que entende serem
aplicáveis;
2. Invoca a tese de que teria havido mudança do critério jurídico, citando o artigo
146 do CTN, sob a alegação de nunca antes ter a Receita Federal ter procedido
a lançamentos pelo que intitula pseudo-infração, colacionado excertos de
doutrina e de jurisprudência;
3. Argui que teria havido no presente caso a ocorrência do instituto da denúncia
espontânea, fazendo referência ao artigo 472 da IN no 971/2009, traz também
excertos de jurisprudências dos tribunais bem como do CARF que entende ser
cabíveis no presente caso;
4. Por finalmente, aduz que antes da autoridade administrativa ter procedido ao
lançamento ora sendo guerreado não teria procedido com a intimação prévia,
segundo os ditames contidos no artigo 32-A da Lei no 8.212/91;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

5. Quanto ao mérito, limita-se a apontar em seu socorro as matérias que foram
suscitadas em preliminares, clamando, ao fim, pelo bom senso, declinando que
essas multas, ao seu entender, podem significar o fechamento de uma pequena
empresa.
6. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-002.093, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Todas as matérias trazidas pelo recorrente como preliminares no presente
recurso voluntário a bem da verdade se confundem como sendo de
mérito, destarte serão oportunamente enfrentadas.
Mérito
Da decadência do direito de lançar as multas.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art.
150, quanto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que
o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo decadencial quando há
antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para
constituição encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a
qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula no
seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do
prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já
que a entrega se deu em atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, encerrando-se em 5
anos contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento
ocorreu antes do prazo final, não há que se falar em decadência.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a alegação de morosidade do órgão
competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da
GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Da alteração do critério jurídico de interpretação
O recorrente alega ainda que a demora do fisco em efetuar o lançamento
insinua que houve mudança no critério jurídico de interpretação, devendo
ser observado o preconiza o art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de
forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos
termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a alegação de morosidade do órgão
competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da
GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua
efetivação não se deu antes, não se pode atribuir o fato a mudança de
entendimento, mas à possibilidade de gerenciamento e controle
administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea
da infração, já que teria entregue as declarações em atraso, contudo o fez
espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já
houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não
passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido
de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte
julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A vertente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este
Conselho, que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a
respeito da matéria, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010,
p. 42)
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de
entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso, devendo o seu decisório permanecer hígido em nosso
sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário,
devendo o acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido
em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de
direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720959/2015-62

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital